Tribunal: STF
Processo: ARE 1353637
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicáveis, no caso em exame, os enunciados ns. 280, 454 e 636 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. NÚMEROS DE VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA CANDIDATOS MASCULINOS SUPERIOR AO NÚMERO DE VAGAS FEMININAS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PELA POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO EM RAZÃO DO GÊNERO. PROCEDIMENTO INCENSURÁVEL. PREVISÃO LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    NÃO HÁ, NA ESPÉCIE, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE A SER SANADA NA VIA MANDAMENTAL, CONSOANTE DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SITUAÇÃO ANÁLOGA, DIZENTE COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR BARRIGA-VERDE, NOS SEGUINTES TERMOS: "I - NÃO OFENDE QUALQUER DIREITO LÍQUIDO E CERTO A DISPOSIÇÃO PREVISTA NO EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, LIMITANDO A INSCRIÇÃO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO. II - A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ESTABELECEU PERCENTUAL MÁXIMO DE INGRESSO PARA O SEXO FEMININO NO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR, A SER DEFINIDO EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO, 'EM RAZÃO DA NECESSIDADE, PECULIARIDADES E ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE POLICIAL-MILITAR...' III - A NORMA CONSTITUCIONAL QUE VEDA DISCRIMINAÇÕES PARA INGRESSO EM CARGOS PÚBLICOS NÃO É ABSOLUTA, A SER EXAMINADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (TJSC, REL. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ) 



    A recorrente aponta violação aos arts. 5º, I e II, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a nulidade do Edital do Concurso Público (Edital n. 091/CESIEP/2017) para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar (QOPM) no ponto em que limita as vagas destinadas a candidatas do sexo feminino. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Trata-se na origem de ação ordinária ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina requerendo a nulidade do Edital do Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar no ponto que limita apenas 6% das vagas destinadas para candidatas do sexo feminino por afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. 



    O Tribunal de origem, a partir da interpretação conferida à legislação de regência, na análise das provas dos autos, bem como nas cláusulas contratuais, concluiu inexistir ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade na distribuição de vagas para o gênero feminino. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A teor do disposto no art. 6º da Lei Complementar n. 587/2013, o ingresso de mulheres no quadro de Policiais Militares é possível, nos seguintes termos: Art. 6º O ingresso no estado efetivo para o sexo feminino será, no máximo, de 6% (seis por cento) para os Quadros de Oficiais e de 6% (seis por cento) para os Quadros de Praças das respectivas instituições militares 



    Com efeito, observa-se que o edital estabeleceu 5 (cinco) vagas para candidatas do sexo feminino e 65 (sessenta e cinco) vagas para os candidatos do sexo masculino, atendendo os percentuais previsto na referida Lei Complementar. (Item 2, p. 25) 



    Tendo a Administração Pública Estadual poder de utilizar da sua discricionariedade para estabelecer legalmente o limite de cargos ocupados por mulheres para integrar o Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina, não há mácula constitucional na edição da Lei Complementar n. 587/2013, situação que, por consequência lógica, afasta qualquer ilegalidade nas disposições presentes no Edital n. 091/CESIEP/2017. 



    Sob este enfoque, não há afronta à isonomia entre os candidatos do sexo masculino e feminino, uma vez que o Edital n. 091/CESIEP/2017 atende a lei de regência, a qual disciplina e regulamenta o ingresso de Oficiais na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e determina, diante da natureza da atividade, percentual de vagas à pessoas do sexo feminino, referindo-se de maneira desigual os desiguais, na medida das suas desigualdades, para melhor desempenho da atividade específica do cargo. 



    A toda evidência, para dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.037.228 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 757.852 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL. PERCENTUAL DE VAGAS DESTINADO AO PÚBLICO FEMININO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RE CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator